Tribunal: TJBA
Processo: 0323260-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323260-50.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS

APELADO: JOSE MARLOS VIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de procedência em incidente de falsidade documental, reconhecendo a desídia da parte embargante na apresentação dos documentos originais necessários à perícia grafotécnica. Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissões no julgado, sob alegação de que não teria sido corretamente valorada a distribuição do ônus da prova e de que o apelado também teria sido inerte na produção probatória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos levantados pela parte, em especial no tocante à correta aplicação do art. 373 do CPC e aos efeitos da suposta inércia processual da parte contrária.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A decisão embargada enfrentou a questão da distribuição do ônus probatório e fundamentou que, em incidente de falsidade, a prova da autenticidade recai sobre quem produziu o documento, nos termos do art. 428, I, do CPC.
5. A alegação de que o apelado também teria sido desidioso foi afastada expressamente, registrando o acórdão que a perícia se tornou inviável pela inércia exclusiva da parte que deveria apresentar os documentos originais impugnados.
6. Restou consignado que o inconformismo da parte não se confunde com omissão, pois os argumentos foram examinados, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado ou a promover efeito infringente, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente existentes no julgado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0323260-50.2015.8.05.0080,
em que figura como embargante
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR,
e, como parte embargada,
JOSE MARLOS VIANA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça